Tribunal: TJES
Processo: 5010145-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010145-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: MARCOS ALEXANDRE NUNES DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010145-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: MARCOS ALEXANDRE NUNES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS BERMUDES - ES22965-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão, que nos autos do processo nº 0015943-93.2017.8.08.0024, redimensionou o valor das
astreintes
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No presente caso, carece de melhor sorte a tese de ausência de intimação pessoal do agravante, uma vez que a determinação que ensejou a multa diária foi proferida em sede de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, sendo que o AR de citação e intimação anexado no ID 3562773 noticia o êxito da diligência, restando configurada, portanto, a sua citação e sua intimação pessoal.

Ademais, ao contrário do consignado na r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante não comprovou o cumprimento da obrigação referente à exclusão do nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme afirmado na r. sentença proferida na fase de conhecimento e confirmada pelo v. acórdão prolatado por esta egrégia 1ª Câmara Cível, não comportando, destarte, nova discussão sobre o tema (ID’s 4162310, 4162316 e 4162319).

Por fim, não há que se falar em nova redução das
astreintes
, eis que já realizada pelo Juízo singular, oportunidade em que as fixou em patamar razoável, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
REVOGO
a r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 3716540).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. VALOR DA MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVEDORA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, carece de melhor sorte a tese de ausência de intimação pessoal do agravante, uma vez que a determinação que ensejou a multa diária foi proferida em sede de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, sendo que o AR de citação e intimação anexado no ID 3562773 noticia o êxito da diligência, restando configurada, portanto, a sua citação e sua intimação pessoal. 2. Ademais, ao contrário do consignado na r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante não comprovou o cumprimento da obrigação referente à exclusão do nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme afirmado na r. sentença proferida na fase de conhecimento e confirmada pelo v. acórdão prolatado por esta egrégia 1ª Câmara Cível, não comportando, destarte, nova discussão sobre o tema (ID’s 4162310, 4162316 e 4162319). 3. Por fim, não há que se falar em nova redução das
astreintes
, eis que já realizada pelo Juízo singular, oportunidade em que as fixou em patamar razoável, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.